Tribunal: TJSP
Processo: 2247026-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato c.c. repetição de débito - insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça – presunção relativa da declaração de pobreza – agravante que não conseguiu comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento - decisão mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247026-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
DE OLIVEIRA ROSA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247026-15.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.024
AGRV.No: 2247026-15.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : ROBERTO DE OLIVEIRA ROSA
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO revisional de contrato c.c.
repetição de débito - insurgência contra o indeferimento da
gratuidade da justiça presunção relativa da declaração de pobreza
agravante que não conseguiu comprovar a impossibilidade de
arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento - decisão
mantida recurso improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão de fls. 480 dos autos principais da ação de revisão
de contrato c.c. repetição de indébito, que indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça do agravante e determinou o
recolhimento das custas judiciais sob pena de cancelamento da
distribuição.
2. Segundo o agravante, a Constituição Federal
garante o benefício àqueles que comprovarem a insuficiência
de recursos para fazer frente às despesas processuais, como
também o faz a Lei 1.060/50 que dispõe que para o deferimento
da gratuidade basta a apresentação de declaração de pobreza.
Não bastasse isso, o juízo a quo, de ofício, determinou a
correção do valor da causa para R$336.967,08, o que
impossibilita o recolhimento das custas devidas.
3.
O
recurso
foi
processado com efeito
suspensivo (fls. 373/374) e respondido (fls. 394/399).
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento. Em que
pese o art. 4o da Lei 1.060/50 estabelecer a possibilidade de
concessão da gratuidade da justiça diante da declaração de
hipossuficiência do postulante, é certo que o art. 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247026-15.2019.8.26.0000 -Voto no
3
mesma lei prevê que o Juiz pode indeferir o pedido à vista de
fundadas razões. Da mesma forma, se o CPC tem como presumida
a veracidade da declaração, não resta dúvida de que essa
presunção é relativa. O próprio CPC, em boa hora, afasta a
possibilidade do simples emprego de máximas, brocardos
jurídicos e expressões vagas e genéricas, exigindo que se
demonstre a aplicação do dispositivo ao caso concreto. O
inciso LXXIV do art. 5o da CF/88 não excluiu a possibilidade
da apreciação pelo juiz das circunstâncias em que o pedido
ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de
recursos para a concessão do benefício. No mais, o STJ
decidiu que “não é ilegal condicionar o juiz a concessão da
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica se a
atividade ou o cargo exercidos pelo interessado fazem em
princípio presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ RT
686/185).
5. Ocorre que o agravante não comprovou sua
hipossuficiência. Ao contrário, apresentou documentos que
revelam remuneração média mensal superior a 4,5 salários
mínimos, o que é suficiente para o indeferimento da
gratuidade da justiça pois supera os 3 salários mínimos que
vêm sendo considerados para sua concessão.
6. Por fim, embora o valor da remuneração
percebida pelo postulante não seja o único critério a ser
analisado, no caso dos autos não se verifica nenhuma
peculiaridade que respalde o deferimento da gratuidade da
justiça ao agravante. Observe-se que mesmo os descontos
relativos aos empréstimos discutidos na revisional não
superam o limite de legal de 30% (fls. 477/479 dos autos
principais), não havendo portanto nenhuma despesa excepcional
ou extraordinária que justifique a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247026-15.2019.8.26.0000 -Voto no
4
7. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js